Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744357-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 65243924), com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, contra a decisão ID de origem 207099985, que não acolheu a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal n.o 0007088-44.2015.8.07.0018 movida pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de execução fiscal visando à satisfação de créditos do DISTRITO FEDERAL, em cujo procedimento a parte executada apresentou o incidente de exceção de pré-executividade arguindo a prescrição intercorrente, tese que foi combatida pelo ente distrital e não acolhida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: “[...] Inicialmente, impende consignar que a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação pela parte executada, da análise da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o mandado de citação sequer foi expedido, em que pese haver decisão determinando o ato citatório desde 17/04/2015. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Intimem-se. [...]” Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, e com o devido preparo, denunciando a inércia do ente distrital na cobrança do crédito tributário, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente. Narra que o processo ficou paralisado entre 2015 e 2023, e que, embora tenha sido intimada em 2019 acerca da digitalização dos autos físicos, deixou transcorrer todo prazo sem manifestação, conforme certidão nos autos (ID 100862154). Tece arrazoado, colaciona jurisprudência e refuta a aplicação do Súmula 106 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. De início, verifico que no preâmbulo recursal o agravante pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. No entanto, observo que o requerimento se revela como pedido de antecipação de tutela, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterar a decisão agravada a fim de ver a pretensão reconhecida de modo a causar a extinção do processo. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação de prescrição processual intercorrente. De início, destaco que a prescrição intercorrente tributária está prevista no art. 40 da Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF): “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. §1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. §2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. §3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. §4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) §5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009).” Por outro lado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o STJ consignou entendimento no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): [...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” Cumpre consignar que a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual. Seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Na hipótese em exame, a controvérsia reside na alegação de prescrição intercorrente sob o argumento de que o processo teria permanecido paralisado por tempo excessivo e por prazo superior ao legal, sem diligências por parte do exequente. Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 30/03/2015, sendo proferido despacho citatório em 17/04/2015, o que, de acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (Redação dada pela LC no 118, de 2005), é uma das causas interruptivas do prazo prescricional. No entanto, embora tenha sido determinada a citação da parte executada em 17/04/2015, os autos permaneceram no cartório do Juízo a quo até 04/09/2023, sem que o respectivo mandado fosse expedido, momento em que a citação foi finalmente concretizada. Cabe ressaltar que, segundo a jurisprudência consolidada, a prescrição intercorrente em execução fiscal depende da inércia do exequente após a suspensão do processo por até um ano, conforme previsto no já mencionado art. 40 da Lei n.o 6.830/1980. Durante esse período de suspensão, o processo não avança e, somente após o decurso de tal prazo, inicia-se a contagem da prescrição quinquenal. No caso em análise, verifico que a significativa demora no trâmite processual é atribuível ao aparelho judiciário, e não à inércia da parte exequente. Sendo assim, a demora na expedição do mandado de citação não pode ser imputada ao exequente, não havendo, portanto, transcurso de prazo que configure a prescrição intercorrente. Portanto, à luz do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da lei no 6.830/80 e da interpretação conferida à norma pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo no 1.340.553/RS, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso. Nota-se, a rigor, que a morosidade na movimentação do processo se deu em razão de causas relacionadas a própria estrutura do Poder Judiciário, o que atrai a incidência análoga da súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Seguindo esse entendimento, há jurisprudência desta Corte de Justiça: “TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.2. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.3. Jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado. 2. Descabida a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, porquanto inexistente nas especificidades do caso qualquer intimação lhe direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo sob a incumbência exclusiva do Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido". (07048086920228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/5/2022). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1731406, 07104412720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Com essas considerações, não há como acolher, de início, as razões expendidas pela agravante por não preencherem os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC, também não estão presentes, carecendo o recorrente da probabilidade do direito invocado. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, pois são condições que devem coexistir para a concessão da tutela ora requerida. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator